Tribunal: TJSP
Processo: 0003416-78.2024.8.26.0278
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEFERINDO O PEDIDO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – Estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 94 do Código Penal, deve ser mantida a decisão que deferiu a reabilitação criminal. Recurso não provido.